Tribunal: TJSP
Processo: 2240628-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Luis Felipe Murari contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais, que visava obstar a realização de cobranças das parcelas vencidas e vincendas, bem como a inclusão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Luis Felipe Murari contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais, que visava obstar a realização de cobranças das parcelas vencidas e vincendas, bem como a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a subsistência dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) mora das agravadas na entrega das obras de infraestrutura do loteamento; (iii) a aplicação da teoria da exceptio non adimpleti contractus.

III. Razões de Decidir
3. O prazo contratual para conclusão das obras se encerrou em julho de 2018 e, em princípio a mora das agravadas persiste, superando o limite legal e contratual.
4. Aplica-se a teoria da exceção de contrato não cumprido, impedindo a exigência de pagamento por parte do agravante enquanto as agravadas não cumprirem suas obrigações.
5. A existência de pacto de alienação fiduciária não impede a concessão da tutela de urgência, pois a relação consumerista prevalece quando a mora é da vendedora.

IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento:
1. A mora das agravadas justifica a suspensão das obrigações do comprador.
2. A relação consumerista permite a suspensão dos pagamentos em caso de inadimplência do vendedor.